Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso da parte autora para condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento dos juros de obra efetivamente pagos pelo autor, bem como ao pagamento mensal pelos lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor atualizado do contrato no período de 01.01.2014 a 24.07.2014. A autora/recorrida sustenta que há omissão no decisum capaz de atribuir efeitos infringentes ao Embargos, sob a alegação de que não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo e que o contrato é claro quanto ao prazo de entrega do imóvel.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir e as determinações do Acórdão restam claras, não havendo que se falar em vício de omissão.
IV. Ademais, o acórdão reconheceu a aplicação do Tema 996 ao caso e decidiu sobre as premissas e as questões suscitadas pelas partes quanto aos prazos de entrega do imóvel. Assim, no caso, não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.